Tribunal: TJMT
Processo: 0002355-58.2008.8.11.0086
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002355-58.2008.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), SANDRA KHAFIF DAYAN - CPF: 227.162.868-76 (ADVOGADO), NADYR GABRIELI - CPF: 261.827.930-15 (APELADO), CESAR ROBERTO BONI - CPF: 250.944.738-67 (ADVOGADO), SANDRO LANZARINI - CPF: 931.139.191-34 (ADVOGADO), AGRENCO DO BRASIL S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 01.806.966/0014-06 (APELADO), LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - CPF: 630.569.091-04 (ADVOGADO), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA. - CNPJ: 02.189.924/0001-03 (APELADO), MAURO SERGIO GUERRISE - CPF: 781.791.901-10 (ADVOGADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA. - CNPJ: 02.189.924/0001-03 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO DAYCOVAL S/A

APELADO(S):

NADYR GABRIELI

APELADO(S):

AGRENCO DO BRASIL S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS DE TERCEIRO CONTRA ARRESTO DEFERIDO EM MEDIDA CAUTELAR PREPARATÓRIA DE AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE GRÃOS

– IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA

- REJEIÇÃO – EMBARGANTE QUE PUGNOU PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – MÉRITO: ALEGADA SUFICIÊNCIA DAS PROVAS DOCUMENTAIS PARA A PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS

- CÓPIAS DE CÉDULAS DE PRODUTO RURAL, COM GARANTIA PIGNORATÍCIA ENDOSSADAS PELA RÉ DA AÇÃO DE RESOLUÇÃO + COMUNICAÇÃO DO RECEBIMENTO DO PRODUTO, COM ARMAZENAMENTO NO MESMO LOCAL EM QUE EFETIVADA O ARRESTO – INSUFICIÊNCIA – DIFERENÇA DE MAIS DE UM MÊS ENTRE O DEPÓSITO DO PRODUTO OBJETO DA GARANTIA E A CONSTRIÇÃO NO MESMO ARMAZÉM – NÃO COMPROVAÇÃO DA COINCIDÊNCIA ENTRE O PRODUTO CUJA PROPRIEDADE SE REIVINDICA E O ARRESTADO – RECURSO DESPROVIDO.

Não pode reclamar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão de o magistrado não ter imposto a uma das rés medidas coercitivas para compeli-la a apresentar documento relevante para a solução dos autos – se, por ocasião de sua réplica, o embargante pugna pelo julgamento antecipado da lide por entender já constante dos autos todas as provas necessárias à prolação da sentença.

Não comprovado pelo terceiro embargante que os produtos que garantem as CPRs que lhe foram endossadas pela empresa ré da medida cautelar na qual foi deferido o arresto correspondem exatamente àquele produto que fora constrito, sobretudo diante dos elementos temporais e circunstanciais que permeiam a causa. Assim, irrepreensível a sentença de improcedência dos embargos de terceiro.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

BANCO DAYCOVAL S/A

APELADO(S):

NADYR GABRIELI

APELADO(S):

AGRENCO DO BRASIL S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO DAYCOVAL S/A
contra a sentença proferida nos
Embargos de Terceiro
n. 2355-58.2008.8.11.0086 (Cód.39386) opostos pela apelante com vistas a desconstituir a ordem de arresto determinada nos autos da
Medida Cautelar Inominada
n.
2329-60.2008.811.0086
(Cód.

39362) ajuizada por
NADYR GABRIELI
em face de
AGRENCO DO BRASIL S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
,
a qual julgou improcedentes os pedidos iniciais, por entender que o banco embargante não se desincumbiu do ônus de demonstrar que o produto objeto da contrição nos autos principais lhe pertencia. Condenou ainda o embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor atualizado da causa.

Sustenta o banco recorrente que o milho arrestado nos autos da medida cautelar ajuizada por
NADYR GABRIELI
não pertencia à ré
AGRENCO DO BRASIL S/A – massa falida
, constituindo, na verdade, parte da garantia pignoratícia

das Cédulas de Produto Rural nº
0006637-I13, 0006657-I13, 0006656-I13 e 0006700-I13 as quais somam 3.307.980kg de milho em grãos, da safra 2008, todas com vencimento para 30/07/2018

Alega que, na verdade, as referidas cédulas foram emitidas por
Clair Valdameri
,
Marco Aurélio Sorgatto
,
Iraci Vicente Filipetto
e
Carlos Alberto Saeger de Oliveira
,

inicialmente em favor da ré
AGRENCO DO BRASIL S/A
, porém, foram posteriormente
endossadas em favor do Banco apelante, o qual passou a ser titular do milho, tanto pela quantidade como pela qualidade do produto agrícola nelas descrita.

Assevera que a própria ré
AGRENCO DO BRASIL S/A
enviou documento ao endossatário informando-lhe, por conta da relação cambiária,
que os produtores rurais emitentes das referidas cédulas promoveram a entrega da mercadoria em seu armazém situado no município de Sorriso-MT, mas que, por questões operacionais, o produto foi transferido para outro armazém da endossante, situado no munícipio de Nova Mutum-MT, onde acabou sendo indevidamente arrestado.

Inconformada com a conclusão sentencial de que não teria conseguido comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do inciso I do art.373 do CPC/15, insurge-se o banco embargante argumentado que se desincumbiu satisfatoriamente de seu ônus, carreando aos autos todos os documentos que estavam a seu alcance, ou seja, as cópias das cédulas de produto rural devidamente endossadas; a declaração emitida pela
AGRENCO DO BRASIL S/A
sobre a transferência do milho para o armazém situado em Nova Mutum-MT; e notas fiscais corroborando o transporte do produto.

Alega que tais documentos permanecem hígidos e não foram desconstituídos pelos réus, atestando, pois, a versão do embargante acerca da propriedade do produto.

Aduz que, tal como proferida, a sentença afronta os princípios da não surpresa e da cooperação pois se vale do transcurso do tempo e da desobediência renitente da
AGRENCO DO BRASIL S/A
na apresentação de documentação entendida pelo julgador como indispensável para a demonstração do direito do apelante – qual seja, um relatório de entrada e saída de grãos do armazém nos dez dias anteriores e nos dez dias subsequentes ao do arresto – em desfavor do embargante, quando, na verdade deveria o magistrado sentenciante ter se valido das medidas coercitivas para compelir a empresa desobediente a cumprir suas determinações, como, por exemplo, fixando multa cominatória, ou enquadrando-a em crime de desobediência.

Alega que, sendo o destinatário final da prova, não estando satisfeito com aquelas apresentadas até então, deveria ter mandado intimar o banco apelante para fornecer a prova que julgava necessária, não podendo, somente em sentença, expressar convicção duvidosa, ferindo os princípios da ampla defesa e do contraditório, previstos no art.5º, inciso LV, da CF, o que impõe a anulação da sentença, com a reabertura da fase instrutória.

Defende, no mais, ser necessária a correção do erro na valoração da prova por esse Tribunal, devendo o arresto ser convertido em pecúnia em prol do banco, haja vista o tempo transcorrido desde a medida constritiva, somado ao fato da mercadoria ser perecível.

Contrarrazões da
AGRENCO DO BRASIL S/A

nos IDs. ns.

75845031 e 75845032 e de
NADYR GABRIELI
, no ID. n. 75845033, ambas pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo dos autos consta, os embargados convencionaram entre si um ajuste para a compra e venda de
421.092 kg de soja granel, os quais foram entregues por
NADYR GABRIELI
à corré
AGRENCO DO BRASIL S/A
, entre os meses de
fevereiro
e
março
de
2008
, conforme romaneios de entrega de produto, para fixação futura do preço, o que ocorreu em 19.05.2008, quando as partes firmaram um
Termo de Fixação de Preço e Pedido de Venda

Ainda segundo consta, apesar de no
Termo de Fixação de Preço e Pedido de Venda
ficar consignado que o pagamento do produto pela adquirente deveria operar-se no prazo de três dias úteis, contados da data do referido termo, tal pagamento não ocorreu.

Antevendo a penúria financeira por qual passava a
AGRENCO DO BRASIL S/A
,
NADYR GABRIELI
ajuizou contra tal empresa, ainda sob a égide do CPC/73, a
Medida Cautelar preparatória
n. 2329-60.2008.811.0086, nos autos da qual requereu fossem arrestadas/sequestradas 4.784,27 sacas de soja de 60Kg (objeto do contrato entre eles havido) ou, alternativamente, 14.527,55 sacas de milho, como garantia de futura ação de rescisão contratual (principal).

Nos autos da referida cautelar, conseguiu o arresto liminar de 14.144,17 sacas de 60 Kg de milho, em 14/08/2008 (auto de arresto de ID. n. 75845011 - Pág. 4), em um armazém pertencente à devedora, no município de Nova Mutum.

Diante disso, o banco apelante opôs os presentes embargos de terceiro sustentando que seria o proprietário do milho arrestado, tendo-o adquirido por endosso da própria
AGRENCO DO BRASIL S/A
, em favor de quem foram emitidas as Cédulas de Produto Rural nº 0006637-I13, 0006657-I13, 0006656-I13 e 0006700-I13, que lhes foram endossadas, todas com vencimento para 30/07/2008.

No entanto, a referida medida cautelar foi julgada procedente
, tornando definitiva a decisão liminar para manter o arresto e a constrição judicial sobre os bens constritos, até decisão final do processo de rescisão de contrato e embargos de terceiro, em trâmite no mesmo juízo, tendo a referida sentença transitado em julgado em 26/07/2010 (andamento processual do RAC nº 11010/2010 de relatoria dessa Desembargadora).

Citados acerca do teor dos presentes embargos de terceiro, os embargados ofertaram resposta no prazo legal.

Realizada audiência de conciliação, esta restou inexitosa, tendo ambas as partes pleiteado pelo julgamento antecipado dos embargos (ID. n.
75844970).

Na sua réplica, o banco embargante pugnou novamente pelo julgamento antecipado da lide, por entender que todas as provas necessárias para o julgamento da lide já haviam sido produzidas (ID. n.75844968).

Em 11/11/2011, no entanto, magistrada condutora do feito determinou fosse a
AGRENCO DO BRASIL S/A
intimada para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar o histórico de estoque no armazém onde fora efetuado o arresto (BR-163, Km 585, Nova Mutum), considerando 10 (dez) dias anteriores e posteriores ao arresto realizado em 14/08/2008.

Certificada a inércia da ré
AGRENCO
, em ato ordinatório, a intimação foi reiterada em20/11/2017 através de correspondência postal, tendo decorrido o prazo em 20/03/2018.

Na sequência, adveio a sentença de improcedência dos embargos arrimada na seguinte fundamentação:

“No que tange à preliminar de ilegitimidade passiva alegada pela embargada Agrenco do Brasil S/A, entendo que esta não merece prosperar, isso porque, conforme artigo 18 da Lei nº 8.929/94, os bens vinculados à Cédula de Produto Rural não serão penhorados ou sequestrados por outras dívidas do emitente ou de terceiro, cumprindo a qualquer deles denunciar a existência da cédula às autoridades incumbidas da diligência ou a quem a determinou, sob pena de responderem pelos prejuízos resultantes de sua omissão.

Assim, verifica-se que a Agrenco do Brasil S/A deveria ter denunciado de imediato ao oficial de justiça ou a este juízo caso o produto não pertencesse a este. Todavia, não o fez, sendo parte legítima para figurar no polo passivo da presente demanda, ocasião em que AFASTO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA alegada pela embargada Agrenco do Brasil S/A.

Outrossim, é de se ressaltar que apesar de requisitado por diversas vezes por este juízo desde o mês de novembro de 2011, a Agrenco do Brasil S/A até a presente data não apresentou, transcorrido aproximadamente 08 (oito) anos pendente de apresentação do citado documento para julgamento do feito, bem como o embargante Banco Daycoval S/A e o embargado Nadyr Gabrieli quando intimados para especificarem as provas que pretendiam produzir, informaram não ter outras provas a produzir, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide.

Sem rodeios, a demanda em epígrafe deve ser julgada improcedente, tendo em vista que o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, conforme dispõe o artigo 373, inciso I, do CPC.

O embargante, quando da propositura da ação, apresentou as Cédulas de Produto Rural nº 0006657-I13 (fls. 18/25), nº 0006656-I13 (fls. 26/33), nº 0006700-I13 (fls. 34/41) e nº 0006637-I13 (fls. 42/49), todas com endosso em favor da embargante, bem como documento de informação de que os produtos objeto das referidas Cédulas de Produto Rural foram transferidas ao Armazém da Agrenco do Brasil S/A em Nova Mutum/MT, tendo juntado aos autos notas fiscais de transferência do produto entre os dias 25/06/2008 à 10/07/2008.

Entretanto, não há qualquer comprovante juntado ao feito no sentido de comprovar que o produto arrestado realmente pertencia ao embargante, seja nota fiscal, informações prestadas pela embargada Agrenco do Brasil S/A ou até mesmo o relatório de dos produtos que se encontravam armazenados naquele local quando do cumprimento da ordem de busca e apreensão do produto.

O autor poderia ter demonstrado seu direito através de vários meios, principalmente a prova documental do produto que se encontrada armazenado no armazém da embargada Agrenco do Brasil S/A quando do cumprimento do mandado ou qualquer outro documento que comprove que realmente o milho objeto da busca e apreensão se trata do produto pertencente ao embargante, mas nada requereu quando devidamente provocado, demonstrando total desinteresse pelo andamento processual.

Ora, o que não está nos autos não pode ser levado em consideração.

Deste modo, entendo que o demandante deveria ter se esforçado mais para demonstrar a sua versão dos fatos, como exige o nosso ordenamento jurídico, porém nada trouxe aos autos.” (ID. n. 75845017 - Pág. 5/6)

Contra tal sentença se voltou a parte autora pelas razões expostas no relato.

Pois bem.

De início, cumpre desde logo rejeitar a arguição de nulidade por cerceamento de defesa ante a ausência de imposição, pelo juízo, de medidas coercitivas para compelir a empresa desobediente a cumprir suas determinações de exibição do relatório de movimentação de produtos armazenados que entendia indispensáveis ao deslinde da causa.

Isso porque, tendo se manifestado em sua réplica pelo julgamento antecipado da lide, por entender pela desnecessidade de produção de novas provas além das já juntadas aos autos, não pode reclamar de possível cerceamento de defesa.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - ALEGAÇÃO DE NULIDADE EM VIRTUDE DA NÃO PRODUÇÃO DE PROVA - IMPROCEDÊNCIA - JULGAMENTO ANTECIPADO FOI REQUERIDO PELA PRÓPRIA PARTE EMBARGANTE - "VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM" -
Não procede alegação de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, ao fundamento de que não exaurida a produção de prova, se o julgamento antecipado foi requerido pela própria parte embargante
, restando configurado o ‘
venire contra factum proprium
’, isto é, comportamento contraditório. (TJMG - Apelação Cível 1.0051.14.003576-0/001, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, 17ª Câmara Cível, j. em 31/01/2019, publ.em 12/02/2019)

Já na questão de fundo, em análise da documentação anexada aos autos e argumentos contrapostos, não há como garantir ao banco apelante a guarida almejada.

É bem verdade que ao ajuizar a ação, o recorrente a instruiu com a cópia das quatro
Cédulas de Produto Rural
emitidas em favor da
AGRENCO DO BRASIL S/A
, e posteriormente endossadas em favor do banco embargantes. São elas:

• CPR

nº

0006637-I13
– emitida por
Clair Valdemiri
para a entrega de 1.487.286 kg de milho;

•
CPR nº
0006657-I13
– emitida por
Marco Aurélio Sorgatto
para a entrega de 600.000 Kg de milho;

•
CPR nº 0006656-I13
– emitida por
Iraci Vicente Filipeto
para a entrega de 607.500 Kg de milho; e

CPR

nº
0006700-I13
– emitida por
Carlos Alberto Saenger de Oliveira
para a entrega de 613.200 Kg de milho.

De igual modo, a inicial juntou também uma espécie de ofício expedido pela
AGRENCO DO BRASIL S/A
ainda em 30/07/2008 para comunicar o banco endossatário que os emitentes das referidas Cédulas lhe entregaram os produtos devidos no Armazém de Sorriso, mas que, por razões operacionais, o produto foi transferido para o seu armazém de Nova Mutum. Vejamos:

“Nova Mutum, 30 de julho de 2.008.

Ao

BANCO DAYCOVAL

Prezados Senhores,

Em referências as CPRs endossadas ao Banco Daycoval nos. 0006637-I13, 0003656-I13, 0006657-I13 e 0006700-I13, emitidas por Clair Valdameri, lraci Vicente Filipetto. Marco Aurélio Sorgatto e Carlos Alberto Saenger de Oliveira, informamos que o produto foi devidamente entregue pelos produtores em nosso armazém de Sorriso - MT.

Informamos ainda que por razões operacionais, o produto foi transferido para nosso armazém de Nova Mutum – MT, cf. as notas fiscais de transferência de números 5000, 4379, 4380, 4384, 4386, 4407, 4408, 4410, 4412, 4442, 4481, 4483, 1485, 4490, 4491, 4510, 4863, 1885, 4888, 4902, 4948 e 4957.

Sem mais, subscrevemo-nos.

Ass) Agrenco do Brasil S/A”
(ID. n. 75838483 - Pág. 5)

O fato, porém, é que como bem frisou o magistrado sentenciante, não há como saber se o milho arrestado nos autos da Medida Cautelar nº 2329-60.2008.811.0086, era, de fato, o mesmo produto Cédulas de Produto Rural nº 0006637-I13, 0006657-I13, 0006656-I13 e 0006700-I13.

Isso porque, antes de sua derrocada, a
AGRENCO DO BRASIL S/A
era considerada uma grande medianeira no mercado de
commodities
no estado, movimentando diariamente toneladas e toneladas de grãos durantes as safras.

No caso, importante frisar que, embora a comunicação da endossatária quanto à transferência do produto dos armazéns de Sorriso para Nova Mutum se deu em 30/07/2008, as Notas Fiscais de transferência de mercadoria de nº 5000, 4379, 54380, 4384, 4386, 4407, 4408, 4410, 4412, 4442, 4481, 4483, 1485, 4490, 4491, 4510, 4863, 4885, 4888, 4902, 4948 e 4957 (ID. n. 75838483 - Pág. 6 a 75838486 - Pág. 3), correspondentes a
3.307.980
kg de milho da safra 2008, foram emitidas entre
25/06/2008
e
10/07/2008.

Além disso, a arresto embargado somente se deu em 14/08/2008, mais de um mês depois da emissão da última nota de transporte dos grãos.

Ainda assim, o oficial de justiça cumpridor do mandado que autorizou o arresto/sequestro de
4.784,27 sacas de soja de 60Kg ou, alternativamente, 14.527,55 sacas de 60 Kg
, conseguiu arrestar apenas
14.144,17 sacas de milho de 60Kg
– correspondentes a 848.650,2 Kg –, isto é, 383,38 sacas de milho a menos do que poderia ter sido arrestado.

Isso revela que o volume de milho encontrado por ocasião do arresto (848.650,2 Kg) equivalia a 25,65% do volume de milho representado pelas quatro CPRs endossadas (
3.307.980
kg de milho), o que gera, por certo, uma absoluta incerteza quanto à correspondência entre o milho arrestado e aquele objeto das referidas cédulas.

Logo, não tendo o embargante se desincumbido do ônus probatório acerca dessa correspondência, como lhe era exigido pelo inciso I do art.373 do CPC/15, que encontra correspondência no inciso I do art.333 do CPC/73, torna-se irretocável a sentença de improcedência dos embargos.

Forte nessas razões,
nego provimento ao recurso
.

Consequentemente, majoro de 10% para 12% do valor atualizado da causa, nos termos do §11 do art.85 do CPC/15, nesta fase recursal.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021